Tribunal: TJMT
Processo: 1017232-93.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017232-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), GEYS CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 026.871.081-38 (AGRAVANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.586.005/0001-88 (AGRAVADO), ALTA VISTA THERMAS RESORT - SCP - CNPJ: 30.598.357/0001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE COBRANÇAS -
ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO -
ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão das cobranças e a proibição de inserir seu nome nos órgão de proteção ao crédito.

A agravante alega que em 14-1-2021 foi induzida a comprar uma “
unidade uma unidade imobiliária no regime de multipropriedade (contrato n° 150/05 - T4 - 202/06), junto à Reclamada Alta Vista Thermas Resort em um empreendimento da Reclamada Maf Construtora e Incorporadora, no valor total de R$ 64.639,75”
.

Aduz que ficou acordado que o pagamento do condomínio de R$191,43 seria a partir de abril, no entanto, a cobrança teve início em fevereiro.

Afirma que, de boa-fé, pagou a mensalidade, mas que, ao receber o boleto de abril/2021, que deveria ser referente à 1ª parcela, requereu a compensação do montante pago adiantado, porém não obteve sucesso.

Argumenta que “
os documentos juntados são hábeis a comprovar que a Autora cumpriu com todas as suas obrigações legais, não podendo ser penalizada (cobranças e negativação do nome), pelos erros e burocracia das Agravadas, sendo que está devidamente comprovado que o imbróglio se deu por negligência e desorganização ao emitirem o documento incorreto, e também não resolverem o problema quando já estava instalado
”.

Defende que a probabilidade do direito e o risco de resultado útil ao processo estão presentes no fato de que a continuidade da cobrança resultaria na negativação de seu nome e na incidência de juros e outros encargos.

Antecipação da tutela indeferida no Id n. 103236469.

Sem contraminuta pois não houve angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou a Ação sob o argumento que em 14-01-2021 firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Alta Vista Thermas Resort, no regime de multipropriedade, em Caldas Novas/Goiás, por R$ 64.369,75.

Diz que pagou até o momento R$ R$ 4.009,46, restando o saldo remanescente de 130 prestações de R$ 497,23.

A
firma que, no ato da compra, foi-lhe prometida a isenção das despesas de condomínio por 2 meses, com primeiro vencimento em 04-2021, todavia, a cobrança teve início em 02-2021.

Relata que teve transtornos com o problema e por isso, pretende rescindir a avença.

Busca a antecipação da tutela para que seja determinada a suspensão das despesas de administração, seguro contra incêndio, taxas condominiais e IPTU, e quaisquer outras relacionadas à manutenção do empreendimento.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

“Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que o demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré.

Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.” (Id 75440496 - Pág. 3/4)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Infere-se dos autos que a autora alega que a conduta da empresa foi abusiva ao antecipar a cobrança da taxa condominial e não compensar o valor pago na fatura seguinte, contudo, o fato não gera, por si só, a rescisão contratual tampouco é motivo suficiente para suspender todas as obrigações de manutenção do imóvel, porquanto não há prova segura do inadimplente substancial da ré. Assim, ausente a plausibilidade do direito.

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos da agravante, é imprescindível a dilação probatória na instrução processual para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DA AVENÇA CELEBRADA ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
. - Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" - Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos.

(TJ-MG - AI: 10000190968909001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022